Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-18.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO TRANSCORRIDO. EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base, mediante a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, é adequada; (ii) estabelecer se é aplicável a agravante da reincidência, à luz do art. 64, I, do Código Penal; (iii) verificar se é possível a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base observa o critério trifásico do art. 68 do Código Penal e se insere na discricionariedade vinculada do magistrado, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica.
4. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima é admitido pela jurisprudência.
5. A reincidência é corretamente reconhecida quando demonstrado que a pena anterior não foi extinta, não tendo iniciado o cômputo do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.
6. A prática de novo delito durante a execução penal evidencia reiteração criminosa e reforça a validade do reconhecimento da reincidência.
7. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência, nos maus antecedentes e na prática do crime durante o cumprimento de pena, sendo legítima a imposição de regime mais gravoso do que aquele indicado apenas pela quantidade da pena.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.